Tribunal: TJSP
Processo: 1029758-95.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO, NÃO ENTREGUE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré não provido.
3. Recuperação judicial não suspende automaticamente todos os processos em andamento, antes da formação do

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EQUIPAMENTO OFTALMOLÓGICO, NÃO ENTREGUE. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. REPETIÇÃO DOS VALORES. DANO MORAL CONFIGURADO.
1. Ação julgada procedente em primeira instância.
2. Recurso da ré não provido.
3. Recuperação judicial não suspende automaticamente todos os processos em andamento, antes da formação do título executivo judicial, caso dos autos. Suspensão que somente poderá ser determinada após o julgamento.
4. Compra e venda de equipamento oftalmológico, não entregue. Ônus da prova que competia à requerida, do que não se desincumbiu. Pagamento de parte das parcelas comprovados. Repetição determinada.
5. Dano moral configurado. Indenização arbitrada com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
6. Recurso desprovido. Sentença mantida.